Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-78.2016.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001301-78.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO VILLA NETO - CPF: 395.687.849-34 (EMBARGADO), THIAGO SILVA MENDES - CPF: 021.169.771-00 (ADVOGADO), ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - CPF: 024.432.481-60 (ADVOGADO), LUCIA INES BONOMINI VILLA - CPF: 027.251.881-64 (EMBARGADO), ANGELITA MARIENE VILLA - CPF: 940.143.881-15 (EMBARGADO), MARIO HENRIQUE VILLA - CPF: 026.397.271-25 (EMBARGADO), Espólio de MARIO VILLA NETO (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), JOSIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 030.088.741-85 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIO VILLA NETO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – CLÁUSULA ABUSIVA – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR – DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DA CONDUTA CULPOSA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O entendimento pacífico da Corte Superior é no sentido de que o serviço de
home care
, embora não tenha sido incluído pela ANS no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devam ser oferecidos pelos planos de saúde, não pode ser limitado pela operadora, porquanto constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto.

Não estando caracterizados os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se impositiva a rejeição dos embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001301-78.2016.8.11.0015

EMBARGANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE MARIO VILLA NETO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ela, em que se pretendia reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$1.640,01 (mil seiscentos e quarenta reais e um centavos) e morais arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), tudo devidamente atualizado.

A embargante alega que o acórdão é omisso ao declarar abusiva a cláusula contratual que limita despesas de atendimento domiciliar na modalidade HOME CARE.

Além disso, argumenta que não é devida a indenização por danos morais, em decorrência de discussão de cláusulas contratuais, com a cobertura ou não de determinados procedimentos, até mesmo porque não houve pronunciamento acerca da conduta culposa do embargante, tampouco da prática de ato ilícito.

Discorre que o princípio do “
pact sunt servanda
” e da função social do contrato confere segurança jurídica e estabilidade econômica às relações contratuais, de modo que interesses pessoais não podem afetar terceiros.

Além disso, menciona que o fato dos contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do referido instrumento.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando os artigos 186 e 927 do Código Civil (id. 87659478).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 88996498).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – OXIGÊNIO TERAPIA DOMICILIAR – EXCLUSÃO DE COBERTURA – CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO – MANUTENÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há cobertura para o tratamento hospitalar, revela-se abusiva a cláusula contratual que nega cobertura para o tratamento domiciliar, que é um desdobramento daquele”.

A embargante insiste em afirmar que não há cláusula contratual que preveja a cobertura de
home care
para fornecimento de oxigênio.

Contudo, como já esclarecido, este Sodalício e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que o tratamento domiciliar, consubstanciado na disponibilização de oxigênio, constitui um desdobramento do tratamento hospitalar previsto contratualmente, não prosperando as razões externadas pela embargante, nem mesmo quanto à conduta culposa para a fixação da indenização por dano moral.

Na verdade, extrai-se da leitura do recurso declaratório que a ré, ora embargante, se encontra insatisfeita com a fundamentação exposta no julgado vergastado.

Deve-se salientar que os embargos de declaração não constituem meio adequado para obter o reexame de matéria já decidida, possuindo, na espécie, a finalidade de prequestionamento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO (PEDIASUIT) – INCIDÊNCIA DO CDC –
DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – RISCO À SAÚDE – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR – NEGATIVA DE COBERTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA
– ART. 51, § 1o, INCISO II, DO CDC – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA
– REGULAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJ-MT 10005587520168110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021